Tribunal: TJBA
Processo: 8073619-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073619-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILUCIA GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IVONILSON BORGES LOPES

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DECISÃO QUE NOMEOU INVENTARIANTE. SEM IMPUGNAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO PRESTOU CONTAS DO IMÓVEL EM SUA POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8073619-69.2024.8.05.0000, em que é agravante
MARILUCIA GONCALVES DO NASCIMENTO
e agravado
MARIA DE LOURDES GONCALVES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,